Tribunal: TJSP
Processo: 2079854-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços - Contrato de operações com moedas digitais – Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de valores – Decisão que que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos corréus Paulo Roberto Ramos Bilibio, Alexandre Tuna Vaz dos Santos, "Sorte Brasil Comércio de Sistemas e Serviços Eireli", "BAT Serviços Digitais Eireli", "BLB Serviços

Ementa:
Prestação de serviços - Contrato de operações com moedas digitais – Ação de rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de valores – Decisão que que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos corréus Paulo Roberto Ramos Bilibio, Alexandre Tuna Vaz dos Santos, "Sorte Brasil Comércio de Sistemas e Serviços Eireli", "BAT Serviços Digitais Eireli", "BLB Serviços Administrativos Ltda.", "Mega Rádio e Serviços Digitais Ltda.", "Mega Company Participações Ltda." e "BWA BR Serviços Digitais Ltda.", ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva – Reforma – Cabimento - Alegação de existência de grupo econômico - Sócios que são parentes e se revezam nas empresas – Presença de indícios quanto a sua existência, a ensejar a manutenção das pessoas excluídas no polo passivo da demanda – Eventual reconhecimento de grupo econômico a ser apreciado por ocasião da prolação da sentença.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079854-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BRUNO
MOURA BRASIL SILVA, são agravados JÉSSICA DA SILVA FARIAS, PAULO
ROBERTO RAMOS BILIBIO, ALEXANDRE TUNA VAZ DOS SANTOS, JULIA
ABRAHAO ARANHA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, ROBERTO WILLENS
RIBEIRO, MARCOS ARANHA, BAT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME, SORTE
BRASIL COMERCIO DE SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELLI, BLB SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA, MEGA RADIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., MEGA
COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e BWA BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079854-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.032
Agravo de Instrumento no 2079854-14.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Juízo de origem: 8a Vara Cível
Ação Cível no 1001014-67.2020.8.26.0562
Agravante: Bruno Moura Brasil Silva
Agravados: BWA BR Serviços Digitais Ltda. e outros
l
EMENTA: Prestação de serviços - Contrato de operações com
moedas digitais Ação de rescisão contratual com pleito cumulado
de restituição de valores Decisão que que extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, em relação aos corréus Paulo Roberto Ramos
Bilibio, Alexandre Tuna Vaz dos Santos, "Sorte Brasil Comércio de
Sistemas e Serviços Eireli", "BAT Serviços Digitais Eireli", "BLB
Serviços Administrativos Ltda.", "Mega Rádio e Serviços Digitais
Ltda.", "Mega Company Participações Ltda." e "BWA BR Serviços
Digitais Ltda.", ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva
Reforma Cabimento - Alegação de existência de grupo econômico -
Sócios que são parentes e se revezam nas empresas Presença de
indícios quanto a sua existência, a ensejar a manutenção das pessoas
excluídas no polo passivo da demanda Eventual reconhecimento de
grupo econômico a ser apreciado por ocasião da prolação da
sentença.
Recurso do autor provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão copiada às fls. 21/22, proferida nos autos da ação de
rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de valores, ajuizada
por Bruno Moura Brasil Silva em face de “BWA BR Serviços Digitais Ltda."
e outros, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação aos
corréus Paulo Roberto Ramos Bilibio, Alexandre Tuna Vaz dos Santos,
"Sorte Brasil Comércio de Sistemas e Serviços Eireli", "BAT Serviços
Digitais Eireli", "BLB Serviços Administrativos Ltda.", "Mega Rádio e
Serviços Digitais Ltda.", "Mega Company Participações Ltda." e "BWA BR
Serviços Digitais Ltda.", ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079854-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mantendo no polo passivo somente as empresas “BWA Brasil Tecnologia
Digital Ltda.” e “B2WEX Intermediação e Serviços Digitais”, bem como os
sócios Jéssica da Silva Farias, Marcos Aranha, Roberto Wilens Ribeiro,
Bruno Henrique Maida Bilibio e Julia Abrahão Aranha.
Aduz o autor, em síntese, que presentes os requisitos para a
manutenção, no polo passivo do processo, das pessoas excluídas, haja vista a
constituição de grupo econômico, o qual tem como sócio oculto Paulo
Roberto Ramos Bilibio, ao que requer a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem, bem
como a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta, eis que
ainda não citados.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor firmou com as corrés “BWA BR
Tecnologia Digital Ltda.” e “B2WEX Intermediação e Serviços Digitais”
contrato de operações com moedas digitais, com promessa de obtenção de
lucros mensais.
Ocorre que ao solicitar o resgate da conta que possuía, teve o
procedimento negado, ao que ajuizou a presente demanda rescisória.
Alegou que em meados de 2019 o grupo “BWA” modificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079854-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estrutura para denominar o conjunto de empresas de “Alpen Global”, criando
diversas empresas, algumas para realizar as operações e outras para
recebimento de valores, a indicar a existência de um possível “golpe” aos
investidores.
Sustentou que referidas empresas e seus respectivos sócios
participaram direta e pessoalmente das negociações e práticas comerciais e,
portanto, devem responder solidariamente, a teor do quanto previsto no art.
942, parágrafo único do Código Civil, e dos arts. 14,20,28, §2o e 34, do
Código de Defesa do Consumidor.
Na sequência, restou proferida a decisão ora recorrida que,
com a máxima vênia, comporta reforma.
Embora não haja nos autos prova cabal quanto à formação do
alegado grupo econômico entre as rés, as empresas e as pessoas naturais
excluídas do polo passivo da demanda, fato é que há indícios de tal fato já
que, como se verifica dos documentos juntados, há coincidência de sócios em
algumas empresas e a existência de parentes como sócios de outras, além de
endereços e atividades econômicas em comum.
Dessa forma, nada impede que as demais empresas e pessoas
naturais integrem o polo passivo da demanda, certo que eventual
reconhecimento de grupo econômico, bem como a responsabilidade e
possível condenação em desfavor, será objeto de decisão por ocasião da
prolação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079854-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido: “Gestão de negócios. Ação de rescisão
contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. A
concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos
pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não está
evidenciada, sem margem de dúvida, a tentativa dos requeridos de se furtar
à ação, nem sua insolvência ou o intuito de dissipar patrimônio para lesar
credores, tornando incabível o deferimento do arresto cautelar. Prudente,
portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se
trata de cognição provisória e superficial. A legitimidade ad causam deve
ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver
identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da
suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado
passivo aquele que, em tese, por eles responderia. Os indícios de existência
de grupo econômico e de atuação concertada dos requeridos são suficientes
para justificar a inclusão de todos eles no polo passivo. Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2024149-31.2020.8.26.0000 - 34a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Gomes Varjão j. 09.03.2020).
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica